Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO MATOS DE ALENCAR em face da decisão do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0705071-89.2022.8.07.0004, movida por BANCO ITAUCARD S.A., deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado na peça de ingresso. Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de notificação e consequente constituição em mora do devedor, ora Agravante, o que impossibilita a manutenção da decisão liminar, impondo-se a necessária extinção do feito. Defende que inexiste comprovação da notificação do devedor em mora no presente caso, uma vez que a notificação extrajudicial, a despeito de ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato de financiamento anexado à inicial, não restou exitosa, eis que o documento não foi recebido no endereço do Agravante, tendo retornado ao credor com a justificativa “ausente”. Sustenta que o bem objeto dos autos se trata de uma ferramenta de trabalho indispensável para a sua subsistência, consequentemente, de sua família. Assevera que a notificação extrajudicial requer, para sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato e que, embora não seja imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, é necessário que a notificação seja efetivamente entregue no endereço em questão, ainda que em mãos de pessoa diversa da contratante, o que sequer teria ocorrido nos autos. Aduz que o argumento de que o comparecimento espontâneo do requerido ao processo torna suprida a mora, não pode prevalecer, eis que em desacordo com a legislação aplicável ao procedimento. Argumenta que, conforme preconiza o Decreto-Lei 911/69, a prova materializada da notificação da mora constitui condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve vir pré-constituída nos autos. Colaciona julgados que entende corroborar suas teses. Pugna, em caráter liminar, pela suspensão dos efeitos da decisão e, quanto ao mérito, requer a confirmação do pleito liminar vindicado para que seja cassada a decisão liminar proferida na origem. Preparo ao ID 37621559. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Extrai-se dos autos que a notificação enviada ao endereço do requerido não foi recebida no destino, tendo retornado com a informação de “ausente”. É dispensável, segundo o texto da lei, que a correspondência seja recebida pelo destinatário; porém, necessário que se comprove a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado, o que em princípio não ocorreu na espécie, sendo a correspondência devolvida com a indicação de destinatário “ausente” no momento da entrega (Acórdão TJDFT 1370562 de 08/09/2021, 6a Turma Cível, Rel. ALFEU MACHADO). Ademais, “O comparecimento espontâneo do réu ao processo não possui o condão de suprir o requisito expresso na lei para comprovar a notificação em mora do devedor, uma vez que tal requisito é objetivo e claro ao prever a necessidade do recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato” (Acórdão TJDFT 1426166 de 25/05/2022, 7a Turma Cível, Rel. GISLENE PINHEIRO) Assim, em face da situação fática apresentada e dos documentos que instruem os autos, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, deve ser suspensa a decisão agravada até ulterior julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator